Tribunal: TJES
Processo: 5011585-94.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011585-94.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MH&CA PATENTES E CONSTRUCAO LTDA

APELADO: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL E CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em laudo pericial decorrente de produção antecipada de provas, e-mails e declaração extrajudicial, acolheu preliminar de carência de ação deduzida em embargos monitórios e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que os documentos apresentados não constituiriam prova escrita hábil a evidenciar crédito líquido, certo e incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção imediata da ação monitória, sem resolução do mérito, por insuficiência ou dúvida quanto à idoneidade da prova documental, sem que antes se oportunize à parte autora a emenda da petição inicial para adaptação ao procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Ocorrendo dúvida ou controvérsia acerca da idoneidade da prova documental que instrui a petição inicial, o comando do parágrafo 5º do art. 700 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de intimar a parte autora para emendar a peça exordial e adaptar a demanda ao procedimento comum.

2. A extinção prematura do feito, sem a observância da providência de saneamento e sem a concessão de oportunidade para a regularização procedimental, configura
error in procedendo
e viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação, da efetividade e da economia processual.

3. A instauração do contraditório com a apresentação de embargos monitórios não afasta a obrigação de aplicação do procedimento de emenda previsto na legislação processual civil quando o fundamento da extinção repousa na inadequação da via eleita por fragilidade documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Constatada a dúvida ou a insuficiência da prova escrita que aparelha a ação monitória, cumpre ao magistrado determinar a intimação da parte autora para emendar a petição inicial e adaptá-la ao procedimento comum, nos termos do parágrafo 5º do art. 700 do Código de Processo Civil.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, sem a prévia concessão de oportunidade para emenda da inicial, configura
error in procedendo
e enseja a anulação da sentença terminativa.

Dispositivos relevantes citados: arts. 9º, 10, inciso VI do art. 485, parágrafo 5º do art. 700 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.109.100/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.394.716/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0037069-34.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 29/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0014127-38.2016.8.08.0048, Rel. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MH&CA PATENTES E CONSTRUCAO LTDA (Gerenciamento de Patentes e Prestação de Serviços em Pavimentos Ltda.) contra a sentença de id.
53939017
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação monitória ajuizada em face de Transilva Transportes e Logística Ltda., na qual o juízo
a quo
acolheu a preliminar de carência de ação suscitada nos embargos monitórios e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas não constituiria prova escrita apta a aparelhar a via monitória, por não evidenciar crédito incontroverso, líquido e certo.

Nas razões recursais de id.
18489673
, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
a ação monitória foi instruída com prova escrita suficiente da contratação, da execução dos serviços e do saldo devedor, consistente em e-mails, termo de declaração extrajudicial com firma reconhecida e laudo pericial produzido na ação de produção antecipada de provas nº
0013836-15.2017.8.08.0012
;
b)
a sentença violou o art. 700, inciso I e §1º, do Código de Processo Civil, pois a prova pericial antecipada documentada seria hábil a fundamentar a pretensão monitória;
c)
o reconhecimento inicial da pertinência do procedimento, com expedição do mandado de pagamento, impede a posterior extinção do feito sem que antes fosse oportunizada a emenda da inicial para adaptação ao procedimento comum, nos termos do §5º do art. 700 do Código de Processo Civil;
d)
a oposição dos embargos monitórios converteu o procedimento especial em procedimento comum, dotado de cognição plena e exauriente; e
e)
deve ser reformada a sentença para julgamento de procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, anulada para retorno dos autos à origem, com saneamento do feito e regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas no id.
18489682
, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a ação monitória exige prova escrita autossuficiente da obrigação, não se prestando o laudo pericial produzido antecipadamente à constituição originária do crédito. Sustenta, ainda, que a decisão inicial de expedição do mandado monitório tem natureza precária, que inexiste preclusão
pro judicato
quanto ao reexame da adequação da via eleita e que a conversão em procedimento comum pressupõe ação monitória validamente constituída.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5011585-94.2021.8.08.0012
Apelante:
Gerenciamento de Patentes e Prestação de Serviços em Pavimentos Ltda.
Apelado
: Transilva Transportes e Logística Ltda.
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar, à luz das alegações deduzidas pela apelante, se a sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução do mérito, deve ser reformada em razão da alegada existência de prova escrita idônea à demonstração da relação obrigacional e do crédito exigido, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, ou se deve ser anulada diante da ausência de prévia intimação da parte autora para emendar a petição inicial e adaptar a demanda ao procedimento comum, conforme previsto no §5º do art. 700 do mesmo diploma, em cotejo com as garantias do contraditório e da vedação à decisão-surpresa estabelecidas nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

É cediço que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A exigência legal, portanto, não se confunde com a apresentação de título executivo, tampouco reclama, como regra absoluta, a juntada de documentos originais, ressalvadas as hipóteses em que a natureza cartular e circulável do título imponha cautela própria para preservação da unicidade documental e prevenção de duplicidade de circulação.

O ponto nodal, todavia, não está em afirmar, desde logo, a suficiência ou insuficiência definitiva dos documentos que instruíram a inicial, mas reside no fato de que o próprio Código de Processo Civil disciplina expressamente a providência a ser adotada pelo magistrado quando houver dúvida quanto à idoneidade ou suficiência das provas documentais apresentadas pelo autor da ação monitória.

Com efeito, o §5º do art. 700 do CPC estabelece que, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada, o juiz intimará o autor para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: [...]

§ 5º

Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Portanto, diante da dúvida sobre a aptidão da prova escrita para sustentar a técnica monitória, a consequência processual imediata não é a extinção do processo sem resolução do mérito, mas a abertura de oportunidade para que o autor adeque a demanda ao procedimento comum, à luz da primazia do julgamento de mérito, o aproveitamento dos atos processuais, a cooperação processual, a efetividade e a economia processual, evitando que a controvérsia substancial seja eliminada por vício sanável de adequação procedimental.

No caso concreto, a sentença recorrida acolheu a preliminar de carência de ação suscitada pela embargante, assentando que o laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas não constituiria prova escrita apta à ação monitória, porque a existência da dívida, sua liquidez e sua certeza não seriam incontroversas. A partir dessa premissa, concluiu pela ausência de interesse de agir, sob o prisma da adequação, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Ocorre que, ainda que se admitisse a existência de dúvida quanto à suficiência da prova escrita apresentada pela autora, a extinção imediata da demanda, sem prévia intimação para adaptação da petição inicial ao procedimento comum, não se harmoniza com o comando específico do §5º do art. 700 do CPC.

Não se ignora que o juízo a quo proferiu despacho determinando a manifestação da parte autora acerca da preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela parte ré. Todavia, tal providência não se confunde com a intimação específica exigida pelo §5º do art. 700 do Código de Processo Civil. Naquela oportunidade, não foi facultada à autora a emenda da petição inicial, tampouco lhe foi oportunizada a adaptação da demanda ao procedimento comum, tendo havido apenas abertura de vista para manifestação sobre a preliminar arguida nos embargos monitórios. A providência legalmente adequada, diante da dúvida quanto à idoneidade ou suficiência da prova documental apresentada para aparelhar a ação monitória, era a intimação expressa da parte autora para, querendo, emendar a inicial e ajustar o feito ao rito comum.

A oposição dos embargos monitórios e a instauração do contraditório não afastam o dever de saneamento previsto no §5º do art. 700 do CPC quando o fundamento adotado para a extinção é a inadequação da via eleita por insuficiência da prova documental.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, para que retorne os autos à origem e seja dada oportunidade ao requerente de emendar a petição inicial para conversão em procedimento comum.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA DOCUMENTAL. DIREITO DA PARTE AUTORA DE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL E CONVERTER O PROCEDIMENTO.
INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE.
VÍCIO DE ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 -
No caso, o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, porque observo que, a despeito de determinar de pronto a citação da parte requerida, ao acolher a preliminar de inadequação da via eleita suscita pela ré, deixou de observar a norma prevista no §5º, do art. 700, do CPC.

2 - Nulidade da sentença evidenciada. Precedentes TJES.

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 0037069-34.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS ORIGINAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Associação Educacional Evany Lucas Loyola contra sentença proferida nos autos de embargos à ação monitória ajuizada em face de Márcio Antônio do Nascimento, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de apresentação dos cheques originais que instruem a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo monitório, sem resolução do mérito, quando o autor não foi previamente intimado para emendar a inicial a fim de suprir suposta deficiência documental, nos termos do §5º do art. 700 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A ação monitória exige, para seu ajuizamento, prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo necessária a apresentação dos documentos originais, salvo nos casos em que os títulos possuam natureza cartular e circulável. 2.
O §5º do art. 700 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar ao autor a emenda da inicial para adequação ao procedimento comum quando houver dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada. 3. A extinção do processo sem que se oportunize ao autor a emenda da inicial, diante de dúvida sobre a autenticidade ou suficiência dos documentos, compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa, da efetividade e da economia processual, caracterizando nulidade processual.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a necessidade de intimação prévia para emenda da inicial como condição para eventual extinção do feito, sob pena de nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O juiz deve oportunizar ao autor da ação monitória a emenda da petição inicial, nos termos do §5º do art. 700 do CPC, sempre que houver dúvida quanto à idoneidade dos documentos apresentados. 2. A extinção do processo monitório sem resolução de mérito, fundada na ausência dos documentos originais, sem prévia intimação para emenda da inicial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, implicando nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 485, IV, e 700, §§ 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1705667/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/06/2020; STJ, REsp 2.109.100/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.394.716/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/11/2024; TJES, ApCív 024151497872, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15/07/2016; TJES, ApCív 014180029416, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02/06/2021; TRF4, AC 5000679-25.2018.4.04.7213, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 26/07/2019; TJSP, ApCív 1000584-02.2017.8.26.0278, j. 27/09/2018.

(TJES, Apelação Cível nº 0014127-38.2016.8.08.0048, Rel. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 29/08/2025).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. E-MAILS. PROVAS DOCUMENTAIS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO. PROBABILIDADE DO DÉBITO EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação monitória ajuizada em 2/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 15/5/2023 e concluso ao gabinete em 3/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails constituem documentos hábeis a instruir a ação monitória e se é aplicável o instituto da exceção do contrato não cumprido. 3. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC). 4.
Ausentes tais elementos, o autor deverá ser intimado para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum (art. 700, § 5º, do CPC). Mas, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu, citado, apresentar embargos monitórios, o processo não deverá ser extinto sem resolução do mérito, já que, com o oferecimento dos embargos, o processo prosseguirá pelo procedimento comum, oportunidade em que poderá ser apurado o quantum debeatur mediante dilação probatória.
5. No particular, a petição inicial foi instruída com memória de cálculo e com prova documental consistente em contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails. Tais documentos são hábeis a instruir a ação monitória, porque evidenciam a probabilidade do débito. 6. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no sentido de que a recorrente não comprovou o inadimplemento contratual da recorrente, motivo pelo qual não se aplica o instituto da exceção de contrato não cumprido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório (Súmula 7/STJ). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO MONITÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.
O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.716/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Configurado
error in procedendo,
a medida que se impõe é a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, para regular processamento do feito, nos termos do §5º do art. 700 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito, nos termos do §5º do art. 700 do Código de Processo Civil, observados os arts. 9º e 10 do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.